Tribunal: TJES
Processo: 0015087-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015087-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDSCONT BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

APELADO: CHARLES RODRIGUES NUNES e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE BENS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IDSCONT Brasil Soluções Empresariais Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de honorários contábeis, condenando a ré, Tia Valéria Decoração Ltda, ao pagamento de R$17.240,21. A apelante pleiteia a reforma da decisão para inclusão dos sócios no polo passivo mediante desconsideração da personalidade jurídica e, alternativamente, a inclusão dos sócios em razão da extinção da empresa. Também recorre contra a negativa de indenização por perdas e danos e a omissão quanto ao pedido de tutela de urgência para bloqueio de bens dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré; (ii) estabelecer se a extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios no polo passivo; (iii) determinar se é devida indenização por perdas e danos em razão do inadimplemento contratual; (iv) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para bloqueio de bens dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige comprovação de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A simples alteração no quadro societário, a dissolução irregular ou a inexistência de bens penhoráveis não configuram, por si só, abuso da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 334883/RJ e AgInt no AREsp n. 1.712.305/SP).

A extinção da empresa durante o curso do processo autoriza a sucessão processual pelos sócios, nos termos do art. 110 do CPC, sendo entendimento pacificado pelo STJ que a baixa da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, permitindo a inclusão dos sócios no polo passivo (AgInt no AREsp n. 1.827.513/MG).

A condenação por perdas e danos exige comprovação objetiva de prejuízo material ou lucros cessantes. Inadimplemento contratual, por si só, não gera direito automático a indenização, devendo-se comprovar os danos efetivos sofridos, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1144588/SP).

A concessão de tutela de urgência para bloqueio de bens dos sócios é justificável diante da baixa da empresa e do risco de esvaziamento patrimonial, para garantir a efetividade da execução da sentença, observando os requisitos de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A extinção da pessoa jurídica durante a tramitação processual autoriza a substituição processual pelos sócios no polo passivo.

A indenização por perdas e danos requer comprovação objetiva de prejuízo efetivo.

É cabível a tutela de urgência para bloqueio de bens dos sócios diante do risco de esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 334883/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AREsp n. 1.712.305/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; STJ, AgInt no AREsp n. 1.827.513/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; STJ, REsp 1144588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015087-27.2020.8.08.0024

APELANTE
: IDSCONT BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

APELADOS:
TIA VALÉRIA DECORAÇÃO LTDA, CHARLES RODRIGUES NUNES, GUSTAVO RODRIGUES NUNES E VALÉRIA RODRIGUES NUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
IDSCONT BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
em razão da Sentença
de id 8368205
, na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
“Ação de Cobrança”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a Requerida Tia Valéria Decoração Ltda ao pagamento da quantia de R$17.240,21 (dezessete mil e duzentos e quarenta reais e vinte e um centavos), em virtude da prestação de serviços contábeis.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que (1) foi contratada para prestação de serviços contábeis em 01/01/2014, pelo período de doze meses; (2) a partir de novembro de 2015, os Réus deixaram de efetuar as contraprestações que lhe cabiam, motivo pelo qual possui um crédito no importe de R$17.241,20 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos); (3) pugna pela condenação da parte ré ao pagamento da quantia mencionada, bem como, R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de perdas e danos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para condenar a Apelada ao pagamento da quantia de R$17.240,21 (dezessete mil e duzentos e quarenta reais e vinte e um centavos), em virtude da prestação de serviços contábeis.

I
nicialmente, a Apelante pleiteia a reforma da sentença para incluir os sócios da empresa Tia Valéria Decoração Ltda no polo passivo da demanda, através da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Argumenta que existem indícios de abuso de personalidade jurídica, por meio de confusão patrimonial e desvio de finalidade, conforme documentação apresentada, evidenciando a criação de novas empresas com os mesmos sócios, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Alega que a decisão de primeiro grau desconsiderou tais elementos probatórios.

Segundo o artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso de personalidade, configurado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça entende que inadimplemento ou dissolução irregular, isoladamente, não configuram justificativa para a desconsideração, devendo-se observar a presença dos requisitos específicos (AgRg no AREsp 334883/RJ, Min. João Otávio de Noronha).

Em outras palavras, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o requisito do “
abuso da personalidade jurídica”, este caracterizado pelo “desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
”.

Portanto, necessária a demonstração, ao menos superficial, de que a Empresa Demandada nos autos principais tenha praticado algum ato em abuso da personalidade jurídica, manifestado através da prática de atos em desvio de finalidade, ou, ainda, de confusão patrimonial.

Analisando as argumentações trazidas pela parte Autora, o fato do quadro societário da Empresa ter sido modificado com a exclusão e a inclusão na sociedade de pessoas não caracteriza, a princípio, qualquer desvio de finalidade da empresa, ou, ainda, confusão patrimonial.

Nesse mesmo sentido, precedente a seguir transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo
não constituem
motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.712.305/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 14/4/2021.)

Na hipótese em julgamento, os documentos apresentados pela apelante indicam que a empresa ré possui limitações patrimoniais, mas não comprovam de forma concreta o abuso de personalidade jurídica, em que haja prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Dessa forma, inexistem elementos suficientes para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.

Prosseguindo, a Empresa Apelante requer, alternativamente, a inclusão dos sócios no polo passivo da ação (substituição processual) em razão da baixa da empresa durante o curso do processo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 110, permite a sucessão processual quando ocorre a extinção da pessoa jurídica durante a tramitação processual, entendimento reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao decidir que “
a extinção da pessoa jurídica no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual por seus sócios. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.827.513/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de 9/10/2024
.)

A teor da Certidão de id 8368209 a Empresa Apelada teve suas atividades encerradas, com baixa definitiva, em 30 de maio de 2022, durante o trâmite da presente ação de cobrança, esta ajuizada em 25 de setembro de 2020.

Em face da confirmação da baixa da pessoa jurídica, é juridicamente viável o redirecionamento da ação aos sócios, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, que reconhece a responsabilidade destes pelas dívidas remanescentes da empresa extinta. Portanto, reconheço o direito à substituição processual em favor dos sócios da empresa extinta, inserindo-os no polo passivo da presente ação.

A apelante também recorreu contra a negativa de indenização por perdas e danos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fundamentada na ausência de prova documental de dano específico. Alegou-se que o inadimplemento contratual gerou prejuízos financeiros, com gastos em tentativas extrajudiciais de cobrança e no próprio ajuizamento da demanda.

No entanto, o entendimento majoritário nos Tribunais é no sentido de que a condenação por perdas e danos exige comprovação objetiva de prejuízo, mesmo que indiretamente relacionado ao inadimplemento da parte ré, conforme decisão do STJ: “O pedido de indenização por perdas e danos não pode ser acolhido sem prova efetiva de prejuízos materiais ou de lucros cessantes” (STJ - REsp 1144588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, DJe 06/10/2011).

Destarte, embora compreensível o argumento de prejuízo pela necessidade de litigar, este dano não possui comprovação objetiva suficiente. Ademais, a sucumbência já contempla parte dos gastos processuais, cobrindo parcialmente os custos com a ação.

Por fim, a Apelante aponta omissão na sentença quanto ao pedido de tutela de urgência para bloqueio de bens dos sócios, pleiteado em razão da baixa da empresa e do receio de esvaziamento patrimonial. A análise da tutela de urgência deve observar o risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito invocado.

Diante da baixa da empresa e da possibilidade de esvaziamento patrimonial, reconheço a plausibilidade do direito da apelante e o risco de dano irreparável, sendo justificável o deferimento da tutela de urgência para bloqueio dos bens dos sócios da empresa extinta, com vistas à preservação da eficácia do resultado final do processo.

Defiro, portanto, a tutela de urgência para bloqueio dos bens dos sócios.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento nos seguintes termos
(1)
reconheço a substituição processual dos sócios no polo passivo da presente ação, em razão da baixa da empresa, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil; e
(2)
defiro a tutela de urgência para bloqueio de bens dos sócios, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.